Tribunal: TJSP
Processo: 1010259-38.2017.8.26.0003
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de omissão e contradição. Inocorrência. Finalidade de reexame de mérito. Descabimento. Prequestionamento recursal. Inviabilidade, por falta dos pressupostos legais do art. 1.022 do CPC. REJEIÇÃO.